Tribunal: TJMT
Processo: 1046945-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046945-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA KAROLINE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 052.011.561-93 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1046945-71.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida:
ANA KAROLINE CONCEICAO DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 34,76 (trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) e determinando a exclusão da negativação, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da existência de negativações preexistentes.

2.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou desconhecer a origem da negativação realizada pela recorrente, afirmando jamais ter contratado qualquer serviço com a empresa.

3.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifico que não assiste razão à recorrente. O julgamento antecipado da lide é perfeitamente cabível quando o magistrado entende que as provas já produzidas são suficientes para formar sua convicção, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. No caso, o juiz de origem analisou adequadamente as provas apresentadas, inclusive as telas sistêmicas juntadas pela recorrente, concluindo pela sua insuficiência para comprovar a relação jurídica entre as partes.

4.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve efetiva contratação dos serviços pela recorrida que justificasse a negativação de seu nome.

5.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Nesse contexto, a análise das provas deve ser realizada de forma objetiva, mas sem descuidar da necessária segurança jurídica.

6.

No caso em análise, a recorrente sustenta a existência de relação jurídica com a recorrida, afirmando que esta teria utilizado o limite de crédito disponibilizado em conta pós-paga para realizar transferência bancária para sua própria conta. Para comprovar suas alegações, apresentou apenas telas de seu sistema interno.

7.

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença recorrida, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente constituem prova unilateral, produzida pela própria empresa, sem qualquer outro elemento que corrobore suas informações.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar a existência de relação contratual, especialmente quando contestada pela parte contrária.

9.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO No 1009743-60.2025.8.11.0001

Recorrente(s): HERLAN TEODORO DE BARROS

Recorrido: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: JUIZ GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Herlan Teodoro de Barros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto da LIFTCRED, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 1.028,19. O autor nega a existência de relação jurídica com a credora, enquanto a recorrida sustenta a legitimidade da dívida cedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cessionária comprovou a existência e a legitimidade do débito que fundamentou a cobrança e a negativação do nome do recorrente;

(ii) verificar se a inscrição indevida, uma vez reconhecida a inexistência da dívida, gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a legitimidade da dívida e a regularidade da cessão de crédito incumbe ao cessionário, conforme o art. 373, II, do CPC e o art. 14 do CDC, bem como a Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4. A documentação apresentada pela recorrida (telas sistêmicas, faturas e contrato genérico de cessão de crédito) não comprova a existência da relação jurídica nem individualiza o crédito cedido, sendo insuficiente para legitimar a negativação.

5. A ausência de prova idônea da origem e legitimidade do débito caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a declaração de inexistência da dívida e a improcedência do pedido contraposto de cobrança.

6. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa); contudo, para sua configuração, a parte autora deve comprovar a data exata da inscrição e a inexistência de outras restrições, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais/MT e na Súmula 385 do STJ.

7. A falta de comprovação da data da negativação e a presença de indícios de outras restrições impedem o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ônus de comprovar a legitimidade e a origem do débito objeto de cessão recai sobre o cessionário.

2. A ausência de prova da individualização da cessão e da existência do vínculo contratual com o consumidor impõe o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

3. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data exata da inscrição e da inexistência de outras restrições creditícias.

4. A ausência de tais provas impede o reconhecimento do dano moral, ainda que o débito seja declarado inexigível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000015-61.2022.8.11.0013, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025; N.U 1086846-80.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.03.2025; N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025; N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

(N.U 1009743-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

10.

Assim, se a consumidora alega a inexistência de contratação de serviço com a reclamada e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao requerido o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025